Tribunal: TJES
Processo: 5004075-61.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-61.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA

AGRAVADO: LUCIANO ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto executivo de bens do executado, sob o fundamento de ausência de citação prévia. O juízo de origem entendeu que a medida constritiva somente seria possível após a formal citação da parte executada na Ação de Execução de Título Extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a realização de arresto executivo de bens do devedor antes da citação, nos termos dos arts. 830 e 854 do Código de Processo Civil, desde que frustrada a tentativa de localização do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que, frustrada a tentativa de localização do devedor, admite-se o arresto eletrônico de bens antes da citação, aplicando-se analogicamente o art. 854 do CPC/2015.
4. É desnecessário o exaurimento de todas as formas possíveis de localização do executado, bastando a demonstração de diligência infrutífera.
5. A medida visa garantir a efetividade da execução e encontra respaldo em precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. É admissível o arresto executivo de bens do devedor, inclusive por meio eletrônico, antes da citação, quando demonstrada a tentativa frustrada de sua localização.
2. A realização do arresto não exige o exaurimento de todas as possibilidades de localização do executado, desde que haja demonstração de diligência razoável por parte do credor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 830 e 854.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.956.886/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 04/05/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.724.103/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/02/2021; TJES, AI 0001684-84.2019.8.08.0069, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, DJES 10/02/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA
em razão da Decisão ID 40222401 dos autos de origem, na qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
LUCIANO ALVES DOS SANTOS
(processo de n.º 5007389-12.2021.8.08.0035), indeferiu o pedido da ora agravante, de realização de arresto executivo de bens do agravado, uma vez que este sequer foi citado nos descritos autos.

Nas razões de seu recurso (ID 7869990) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que o art. 830 do Código de Processo Civil (CPC) permite a realização do arresto executivo antes mesmo da citação da parte executada.

No ID 7887110 foi proferida decisão indeferindo o pedido de tutela recursal, tendo a agravante embargado a referida decisão (ID 7912143).

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou qualquer manifestação (ID 12778389).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MATERIAL DE CONSTRUCAO PRAIA DA COSTA LTDA
em razão da Decisão ID 40222401 dos autos de origem, na qual o MM. Juiz da Sexta Vara Cível de Vila Velha, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
LUCIANO ALVES DOS SANTOS
(processo de n.º 5007389-12.2021.8.08.0035), indeferiu o pedido da ora agravante, de realização de arresto executivo de bens do agravado, uma vez que este sequer foi citado nos descritos autos.

Nas razões de seu recurso (ID 7869990) a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da decisão recorrida, em resumo, que o art. 830 do Código de Processo Civil (CPC) permite a realização do arresto executivo antes mesmo da citação da parte executada.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise do recurso.

A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se à possibilidade da utilização dos sistemas judiciais para realizar o arresto executivo dos bens do Executado, ora Agravado, mesmo sem a localização deste no processo de origem.

Pois bem, compulsando detidamente os autos, concluo por dar provimento ao recurso.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível a constrição patrimonial dos bens do executado com fundamento no
arresto executivo,
aplicando analogicamente o art. 854 do CPC/15,
sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas
, conforme os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON LINE. BENS PERTENCENTES AOS REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA EXECUTADA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LOCALIZAÇÃO FRUSTRADA E DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2. O arresto é admissível quando frustrada a tentativa de localização do executado. Precedentes.
3. É necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para que ocorra o arresto de bens de sócios. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.724.103/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 12/2/2021.) (destaquei)

Igualmente, vem se manifestando este Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ON-LINE ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS TENDENTES À LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que o arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 653 do CPC [de 1973], objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução por título extrajudicial,
na hipótese de o executado não ser encontrado para citação e que frustrada a tentativa de localização do executado, é admissível o arresto de seus bens na modalidade on-line (RESP /SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 05-11-2013, DJe 29-11-2013).
Também nesse sentido: STJ, AGRG no AREsp 655.318/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/06/2016, DJe 30/06/2016). (...) (TJES; AI 0001684-84.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 03/02/2020; DJES 10/02/2020) (destaquei)

Conclui-se, portanto, que frustradas as reiteradas tentativas de localização do executado, ora agravado, assim como demonstrado
in casu
, é possível o arresto executivo dos bens na modalidade on-line, na forma dos arts. 830 e 854 do CPC, para fins de garantia da execução.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar o arresto executivo dos bens do executado.

Prejudicado o recurso ID 7912143.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar